Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
4. A quantidade de droga apreendida no flagrante - 72,80g de cocaína fracionados em pequenas porções, além de balança de precisão - é incompatível com a alegação de consumo próprio e indica que o réu as mantinha em depósito para fins de difusão ilícita.
5. Recurso conhecido e desprovido.